Tribunal: TJDFT
Processo: 0752012-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ATENÇÃO AO ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO. FALTA DE RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO COMBATIDO E AS RAZÕES ADUZIDAS PARA PEDIR NOVA DECISÃO. ART. 1021 §1o DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO NOVAMENTE DESATENDIDO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno cujas razões não guardam congruência com os fundamentos da decisão do Relator que não conhece do agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em agravo interno incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando que apenas repita a fundamentação do recurso não conhecido ou que reitere o pedido julgado monocraticamente. 2.1 Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Regramento jurídico que impõe o atendimento pelas partes do ônus da dialeticidade. Dever argumentativo que é exigência do princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Aplicável a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).